Tribunal: STF
Processo: AI 234704
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO - EXTENSÃO DE
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO PESSOAL DA ATIVA. Longe fica de vulnerar a
Carta Política da República acórdão que haja implicado o
reconhecimento do direito do inativo à extensão de certo benefício
concedido ao pessoal da ativa, valendo notar que é na contribuição
deste que se encontra a indispensável fonte de custeio.